Tribunal: TJDFT
Processo: 0008382-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008382-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I) Chamo o feito à ordem. Em detida análise aos autos, observo que em decisão de ID: 9586172 - p. 3-4, foram indeferidos honorários de execução no presente feito, o que foi confirmado posteriormente quando do desprovimento dos agravos regimentais interpostos pelo DF (ID: 9586259) e pelo SINDIRETA (ID: 9586264), nos termos do acórdão do Conselho Especial de ID: 9586268 e ED do exequente desacolhidos ao ID: 9586283. Precluída a matéria, revogo as decisões de IDs: 43037248 e 65977767 tão somente no que toca aos honorários de execução devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Indevido, portanto, o levantamento do valor depositado a título de honorários sucumbenciais, tendo como beneficiário M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, intime-se o DISTRITO FEDERAL para indicar conta para devolução do valor constante do ID: 70009503 - p. 1 II) O DF acostou petição e comprovantes de pagamento aos IDs: 70009502, 70009503, 70009504 e 70009505, referentes aos créditos de: -JOSMARIO FERNANDES DOS SANTOS (ofício de ID: 67210426); -JOSUE PEREIRA DA SILVA (ofício de ID: 67292603); -JOZINALDA LEITE DA SILVA (ofício de ID: 67292606); -JUAREZ GOMES RODRIGUES (ofício de ID: 67292608); -JUCIRENE PEREIRA COSTA (ofício de ID: 67293459); -JULIA CRISTINA MARTINS NATAL (ofício de ID: 67293463); -JULI RODRIGUES DOS SANTOS (ofício de ID: 67293466). Instado, o SINDIRETA anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 70518069). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, em relação aos créditos de JOSMARIO FERNANDES DOS SANTOS, JOSUE PEREIRA DA SILVA, JOZINALDA LEITE DA SILVA, JUAREZ GOMES RODRIGUES, JUCIRENE PEREIRA COSTA, JULIA CRISTINA MARTINS NATAL e JULI RODRIGUES DOS SANTOS. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04549858000160, observando a exclusão do valor indevido objeto de pronunciamento constante do item I da presente decisão. Brasília, 4 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR